Tribunal: STF
Processo: RHC 121399
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. Precedente. Pluralidade de crimes praticados contra a paz pública, a administração em geral e da Justiça, e contra a economia popular. Condenação. Manutenção da custódia preventiva. Alegada ausência de fundamentação, bem como dos pressupostos autorizadores da medida cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto das condutas praticadas e periculosidade real do recorrente devidamente demonstrada. Precedentes.



    1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha conhecido daquela impetração, sob o fundamento de que aquele writ seria substitutivo de recurso ordinário constitucional, acabou por analisar o seu mérito, visando a eventual implemento de ordem de ofício, não havendo, portanto, óbice processual à análise do recurso.



    3. A leitura do édito condenatório como um todo permite concluir que a manutenção da prisão do recorrente está lastreada em elementos idôneos e suficientes, porque pesa contra ele, entre outros aspectos, o fato de integrar quadrilha armada, estruturada com policiais civis e militares, voltada à prática de crimes contra a economia popular e à exploração de jogos de azar, o que, indiscutivelmente atesta não só a gravidade em concreto da conduta, mas também a sua real periculosidade.



    4. Esses fatores são mais do que suficientes para derruir os argumentos de que o recorrente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da medida extrema. 



    5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal, preconizado no sentido de que constitui motivo idôneo para a manutenção da custódia a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta praticada. Além disso, “se as circunstâncias concretas do crime indicam o envolvimento do paciente em organização criminosa numerosa, bem estruturada, voltada à prática de crimes graves, tais como (…) a periculosidade e risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP” (HC nº 118.981/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/12/13).



    6. Recurso ao qual se nega provimento.